Tribunal: TJDFT
Processo: 0742792-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação. Estelionato. Análise de provas. Inovação recursal. Ausência de condição de procedibilidade. Matéria de ordem pública. Renúncia expressa a direito de representação. Extinção da punibilidade. Adequação da pena. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, de ofício, deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação pelo crime de estelionato (art. 171, § 2o, inciso I, por cinco vezes, na forma no art. 71, ambos do Código Penal), mas reconhecendo, de ofício, a atenuante do art. 65, I, do CP, e redimensionando a pena em decorrência de correção de erro material na sua fixação.
II. Questões em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em omissão quando à alegação de ausência de provas judicializadas do crime de estelionato em relação a uma das vítimas quando a referida matéria não foi objeto do recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação recursal.
4. Apesar de a tese relativa à ausência de condição de procedibilidade não ter sido apresentada nas razões de apelação, trata-se de matéria de ordem pública, o que possibilita sua análise de ofício.
5. Nos termos do art. 171, § 5o, do CP (redação dada pela Lei n. 13.964/2019), no crime de estelionato, em regra, somente se procede mediante representação. 5.1. A renúncia expressa ao direito de representação feita por uma das vítimas acarreta a extinção da punibilidade quanto ao crime de estelionato correspondente, com fundamento no art. 107, inciso V, do CP, o que enseja a adequação do cálculo da pena correspondente à continuidade delitiva.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, V, e art. 171, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011527, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2034282, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025.